Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-93.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHARLIES SALES CARDOSO - CPF: 986.109.021-53 (RECORRENTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO A LINHA MÓVEL – TELAS SISTÊMICAS

INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO NO CASO EM ANÁLISE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DE RECLAMAÇÃO NO PROCON/MT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida em relação ao débito no valor de R$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos), com vencimento em 12/08/2019 e inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 07/02/2020.

2.

Em síntese, o Autor afirma que é cliente há anos da Recorrida através da linha fixa no 65-3266-2398, onde funciona seu estabelecimento comercial, estando em regularidade financeira com a empresa, inclusive, apresentou comprovante de pagamento da fatura de agosto/2019, que em tese teria acarretado a negativação. Por fim, pretende a desconstituição do débito, além de compensação por danos morais.

3.

As telas sistêmicas no caso em análise referem-se a linha telefônica no 65-984042390, contratada junto à OI MÓVEL S/A, pessoa jurídica distinta da qual o Autor possui relação comercial (OI FIXO), que apesar de fazerem parte do mesmo grupo econômico, possuem atividades e CNPJS distintos. Ademais, as informações ali inseridas são insuficientes para comprovar a contratação do serviço de telefonia móvel e do débito negativado, logo, não a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços móveis firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado
em 07/02/2020 no valor de R$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos),
deve o débito ser declarado inexistente e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7.

É digno de nota que, foram carreados aos autos o
FA n.o 51-027.001.19-0001127, demonstrando a diligência e boa-fé do Recorrente na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa
através de reclamação junto ao Procon/MT.

8.

Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CHARLIES SALES CARDOSO postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida em 7/02/2020.

Em síntese, o Autor afirma que é cliente há anos da Recorrida através da linha fixa no 65-3266-2398, onde funciona seu estabelecimento comercial, estando em regularidade financeira com a empresa, inclusive, apresentou comprovante de pagamento da fatura de agosto/2019, que em tese teria acarretado a negativação. Por fim, pretende a desconstituição do débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de improcedência por reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes com base, exclusivamente, em telas sistêmicas.

Inconformada, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a inexistência do negócio jurídico, bem como reconhecida a existência de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida OI MÓVEL S/A refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020